Tribunal: TJBA
Processo: 8001314-44.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001314-44.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA

APELADO: REBECA NEVES CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
RUI CARLOS RODRIGUES MIRANDA DA SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ARTS. 14 E 22 DO CDC E ART.
37, §6º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADADE DE CUMULAÇÃO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSNATES. NÃO COMPROVADOS. INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Itabuna, que, nos autos da Ação de indenização por danos, julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando a parte acionada a indenizar a parte autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de compensação por danos morais, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos estéticos, devidamente corrigidos a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês contados desde o evento danoso.

2. O primeiro apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA defende a reforma da sentença sob fundamento que há ausência de causalidade entre o suposto dano e o serviço prestado, a ausência de responsabilidade civil e impossibilidade de cumulação entre Dano Estético, Psicológico e existencial com o Dano moral.

3. A segunda apelante REBECA NEVES CONCEIÇÃO alega que o valor fixado a título de dano moral e estético é insuficiente para compensar os danos sofridos, devendo ser modificado a maior, para que fique proporcional com a dor sofrida pela autora, bem como que o indeferimento do dano material e lucro cessante foi equivocado, diante dos prejuízos que vem sofrendo em razão do ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se (i) há
nexo de causalidade
entre a conduta omissiva da ré e o acidente, (ii) se houve
falha na prestação do serviço
, especialmente pela ausência de medidas de segurança na rede elétrica, (iii) a concessionária possui responsabilidade civil pelo ocorrido com a autora, (iv) se o valor fixado pelo juízo referente à danos morais e estéticos é proporcional a realidade dos autos, (v) se houve dano material e lucro cessante, e (vi) se a incidência dos juros legais foi devidamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há a caracterização
da responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público, conforme art. 37, §6º da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do CDC, sendo a ré fornecedora de serviços, diante da
relação de consumo por equiparação reconhecida, nos termos do art. 17 do CDC.

5.

A ausência de supervisão da autora por adulto não configura excludente de responsabilidade, diante da omissão da ré em garantir a segurança da rede elétrica, especialmente em áreas residenciais, uma vez que não
há prova técnica quanto à irregularidade da construção da varanda ou invasão de área de segurança da rede elétrica.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia pelos danos decorrentes da atividade empresarial.

7.
É cabível a indenização por danos morais e estéticos, diante da gravidade das lesões sofridas pela autora, que passou por diversas cirurgias, teve amputação de dedo e enfrentou sofrimento físico e psicológico duradouro, sendo que a
cumulação das indenizações é admitida, conforme entendimento consolidado do STJ na Súmula 387, desde que identificáveis os prejuízos de forma autônoma.

8.
Os valores inicialmente fixados (R$20.000,00 por danos morais e R$15.000,00 por danos estéticos) mostram-se desproporcionais à extensão dos prejuízos, especialmente considerando a amputação de dedo em criança. Assim, impõe-se a majoração das indenizações para R$30.000,00 (trinta morais) e R$20.000,00 (danos estéticos), em atenção à gravidade do dano, à função compensatória e ao caráter pedagógico da medida.

9.
Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, não há comprovação nos autos de despesas médicas ou farmacêuticas, tampouco de incapacidade laboral, conforme laudo pericial que aponta déficit fisiológico entre 15% e 30%, sem impedir o exercício de atividade profissional.

10.
Se faz necessário corrigir a sentença quanto à fixação dos juros legais, que devem incidir à razão de 1% ao mês desde a citação inicial, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido.

Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados à consumidora por equiparação, decorrentes de falha na prestação do serviço, consistente na manutenção de rede elétrica em área residencial sem isolamento ou sinalização adequada, o que resultou em acidente por descarga elétrica.

2.
Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e o acidente que vitimou a autora, é cabível a indenização por danos morais e estéticos, sendo legítima a cumulação das reparações, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo ser proporcional aos danos sofridos pela autora, que teve um dedo amputado e prejuízos na locomoção da mão direita.

3.
A ausência de incapacidade laboral e de comprovação de despesas afasta a condenação por lucros cessantes e danos materiais.

4.
Os juros moratórios devem incidir desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001314-44.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros e como apelada REBECA NEVES CONCEICAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .